Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-81.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005853-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUDWIG THIAGO HOHLENWERGER - CPF: 028.492.721-08 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005853-81.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Ludwig Thiago Hohlenwerger

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foi realizada vistoria, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica mediante TOI (101295360) o qual constatou irregularidade
com desvio de energia no borne do medidor,
conforme se denota no procedimento juntado pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, bem como a informação de que a vistoria o cliente recusou acompanhar, tendo o reclamante recebido em sua residência a cópia da documentação e vistoria via
AR o qual está devidamente assinado pelo reclamante, fato não negado
.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as faturas de cobrança a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, por várias situações a fatura ficou abaixo de 180kWh, enquanto no período igualmente anterior a leitura variava entre 223 e 429 kWh, evidenciando assim o desvio de energia, de modo que, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada corretamente.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Trata-se de reclamação na qual o Requerente informa que é possuidor da UC de n. º 6/36231-2, alegando que a Reclamada vem cobrando valores que não condizem com seu consumo mensal, cuja cobrança no valor de R$ 649,80

e R$ 881,27. Por tais razões, requer a inexigibilidade do débito e indenização por dano moral A parte Ré alega em sua defesa que o débito é legítimo e decorre de recuperação de consumo, pois foi constatada uma irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o Termo de Ocorrência Inspeção. Ainda, a parte Reclamada formulou pedido contraposto, no qual pleiteia o recebimento da dívida apurada. Observando os documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi apresentado o TOI assinado por dois técnicos da Reclamada (id. 120318318). TOI este informando que houve “desvio da energia”. Ainda, há a demonstração de envio de correspondência ao Reclamante, com a finalidade de cientifica-lo da ocorrência. Por fim, a Reclamada apresentou fotografias do medidor, indicando os problemas alegados. Dessa forma, tem-se que a Reclamada adotou o procedimento administrativo para a verificação da irregularidade, dando cumprimento à determinação contida no art. 129, da Resolução 414 da ANEEL. Desta feita, não resta comprovado que houve equívoco na cobrança da energia no referido mês. Portanto, a Reclamada demonstrou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora.”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no borne do medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, opino pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023